Tribunal: TJDFT
Processo: 0701495-95.2024.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-01-24
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. LEI DOS JUIZADOS ESPECIAIS. DIREITO PROCESSUAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LIMITAÇÃO DE ACÓRDÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em exame
2. O Recurso. Agravo de Instrumento interposto pela recorrente, ora agravante, objetivando reforma da decisão que indeferiu os pedidos da mesma para que os agravados apresentassem as faturas da CAESB desde julho de 2020.
III. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se houve limitação da condenação prevista no acórdão de ID 130384674, aferindo se cabível a determinação para que as agravadas apresentem as faturas de consumo, juntamente com as faturas da CAESB, desde julho de 2020.
IV. Razões de decidir
4. Inicialmente, observa-se que, de fato, o despacho de ID 195573028 dos autos originais possui caráter decisório, uma vez que responde ao peticionado pela agravante por meio da petição de ID 195441604 daqueles autos, indeferindo o pleito da agravante.
5. Vejo que o cerne da controvérsia paira na negativa do juízo “a quo” quanto ao pedido da agravante de “determinação de que as Executadas apresentem os documentos COMPLETOS denominados “DEMONSTRATIVO DE CONSUMO – ÁREA COMUM” (ID’s 192074791 - Págs. 1/2), e detalhamento do consumo juntamente com as faturas da CAESB no período de maio de 2022 até a data do cumprimento da obrigação, com aplicação de multa diária em valor capaz de desestimular novo descumprimento.”.
6. Razão assiste à agravante. Isso porque, para que se dê efetividade ao acordão que pôs fim à fase de conhecimento, é necessário comparar as faturas apresentadas pelas partes agravadas com os demonstrativos de consumo da CAESB, bem como deve ser observado o período determinado. Sem tais documentos, é impossível o cumprimento do referido acórdão que determinou “não podendo a soma de todas as faturas de cada unidade imobiliária e das partes comuns superar o preço global da fatura mensal apurada pela CAESB”, bem como “a primeira recorrida a restituir a recorrente a diferença entre o faturado a partir de julho de 2020 até a data do cumprimento da obrigação de fazer, observando como devida na forma da decisão assemblear e a restituir a diferença entre o faturado no mês de julho de 2020 e a somatória do valor do consumo mínimo de 10 m3 (dez metros cúbicos) com o valor da cota parte da fatura de consumo de água da área comum pelos condôminos.”.
7. Assim, para que seja aferida consonância das contas apresentadas pelos agravados, é necessário compará-las com as faturas da CAESB, bem como que o período a ser considerado seja o determinado no acórdão, ou seja, desde julho de 2020 até o cumprimento da obrigação. Tal obrigação não apresenta qualquer dificuldade aos agravados, uma vez que estes recebem as referidas faturas periodicamente, não havendo qualquer razão para negar sua apresentação.
8. Constata-se, então, que, ao contrário do afirmado na r. decisão, o pedido da agravante não diz respeito a “ficar averiguando cálculos de apurações passadas, antes da sentença.”, mas sim de dar efetiva aplicação ao acórdão proferido, bastando que as agravas junte aos autos as faturas da CAESB no período já determinado.
9. Assim, cabível a reforma da decisão atacada a fim de determinar às agravadas que cumpram a literalidade quanto ao determinado no v. Acórdão, apresentando as faturas de consumo, juntamente com as faturas emitidas pela própria CAESB, a partir de julho de 2020 até a data do cumprimento da obrigação de fazer, conforme determinado no referido Acórdão.
V. Dispositivo
10. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. Decisão reformada a fim de determinar às agravadas que cumpram a literalidade quanto ao determinado no v. Acórdão, apresentando as faturas de consumo, juntamente com as faturas emitidas pela própria CAESB, a partir de julho de 2020 até a data do cumprimento da obrigação de fazer, observadas as demais determinações lá contidas, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de aplicação de multa diária de R$100,00, por dia, limitado a R$5.000,00.
11. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios.

Tese de Julgamento: É cabível a reforma do despacho proferido em cumprimento de sentença quando, contendo conteúdo decisório, limita a obrigação fixada na sentença ou acórdão que embasaram o pedido de cumprimento.

_____________________

Dispositivos relevantes citados: Não há.